Tribunal: TJSP
Processo: 2028427-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Cumprimento de sentença. Insurgência da ré. Astreintes. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Valor majorado em consequência do descumprimento da ordem. Quantia que não se mostra exorbitante ou apta a causar o enriquecimento sem causa da parte. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.